Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700521-24.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 259678529, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento no 0707414-11.2025.8.07.0018, ajuizado por JOÃO BATISTA DE CARVALHO e MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SOUZA CARVALHO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau, dentre outros, indeferiu o pedido de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo da lide, nos seguintes termos: JOÃO BATISTA DE CARVALHO e MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SOUZA CARVALHO ajuizaram ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral e estético em razão da falha na prestação do serviço médico. Inicialmente analisa-se a questão de ordem processual. O réu pleiteou a inclusão do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGES/DF no polo passivo sob o argumento que os atendimentos foram realizados no Hospital Regional de Santa Maria e Hospital de Base, administrados por pessoa jurídica distinta do réu, o que de fato decorre da Lei no 6.270/2019. No entanto, o Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a existência de contrato de gestão entre o réu e o referido instituto não afasta a responsabilidade civil do Distrito Federal. Confira-se a decisão infra: [...] Assim, indefiro o pedido de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo da lide (ID 249206110). [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a plena admissibilidade do recurso, por se insurgir contra decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, enquadrando-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, à luz da interpretação conferida pela tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Aduz que o indeferimento da inclusão de litisconsorte passivo necessário compromete a adequada formação da relação processual e pode acarretar nulidade do feito. Sustenta que a própria narrativa da parte autora evidencia a imputação de condutas a entes distintos, cujas atuações seriam indissociáveis para a apuração da responsabilidade civil alegada, impondo-se solução uniforme da controvérsia. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que a decisão seja reformada, com a inclusão do IGES/DF no polo passivo da lide, ou cassada. Preparo não recolhido, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido formulado pelo requerido de inclusão do IGES/DF no polo passivo da lide. O Juízo de 1o Grau entendeu que, embora os atendimentos questionados tenham ocorrido em unidades hospitalares administradas pela referida entidade — Hospital Regional de Santa Maria e Hospital de Base —, a celebração de contrato de gestão não afasta, nem mitiga, a responsabilidade civil do Distrito Federal pela prestação do serviço público de saúde, razão pela qual reputou desnecessária a formação de litisconsórcio passivo. Inconformado, o requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão compromete a correta formação da relação processual, porquanto a própria causa de pedir envolve condutas atribuídas a unidades hospitalares geridas pelo IGES/DF, o que evidenciaria a necessidade de sua inclusão no polo passivo, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica. A questão em discussão, portanto, cinge-se à possibilidade de inclusão do IGES/DF no polo passivo da ação indenizatória, à luz da alegada existência de litisconsórcio passivo necessário. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau, a existência de contrato de gestão celebrado com o IGES/DF não afasta a legitimidade nem a responsabilidade civil do ente federativo pela prestação do serviço público de saúde, especialmente quando a causa de pedir se funda em alegada falha do serviço prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Nessa linha, tem-se entendido que a eventual participação do IGES/DF na execução dos serviços de saúde não impõe, por si só, a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo possível o regular prosseguimento da demanda em face do Distrito Federal, a quem incumbe, em última análise, o dever constitucional de assegurar o direito à saúde. Ademais, a controvérsia acerca da responsabilidade do IGES/DF, inclusive sob a perspectiva de eventual direito de regresso ou de repartição interna de responsabilidades, não se confunde com a legitimidade passiva ad causam e pode ser oportunamente examinada em sede própria, sem prejuízo da validade da relação processual formada. Para corroborar essa linha de raciocínio, confira-se as seguintes ementas de julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL IGES/DF. CITAÇÃO DO IGES/DF. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço médico que resultou no óbito da irmã da autora. 2. O agravante sustenta nulidade processual pela ausência de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo e alega risco de condenação exclusiva do ente federativo por fatos imputáveis ao instituto gestor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide em que se apura falha em serviços de saúde prestados pelo IGES/DF; e (ii) se a ausência de inclusão do instituto no polo passivo acarreta nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O IGES/DF é serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída para executar atividades de assistência e gestão em saúde, sob supervisão da Secretaria de Estado de Saúde (Decreto no 39.674/2019 e Lei Distrital no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019). 5. A delegação de serviços públicos de saúde não exclui o dever nem a responsabilidade do Distrito Federal, que responde solidariamente por eventuais falhas na execução. 6. O Distrito Federal é solidariamente responsável, à luz dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pela má prestação dos serviços públicos de saúde, ainda que executados por entidade descentralizada. 7. Nos casos de responsabilidade solidária, o credor pode eleger contra quem demandar (art. 275 do CC), inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 8. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam a legitimidade do Distrito Federal para figurar isoladamente no polo passivo em demandas indenizatórias por falhas de atendimento médico em unidades geridas pelo IGES/DF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 2072294, 0738533-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025 – grifo nosso) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA POR ÓBITO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO IGES-DF. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MAJORADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela Autora e pelo Réu contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia, a qual foi julgada procedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do IGES/DF; ii) pressupostos da responsabilidade objetiva do Distrito Federal em razão de óbito ocorrido no âmbito do SUS; e iii) redução ou majoração da indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. Nada a prover quanto à arguição de nulidade da sentença por ausência de citação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES/DF). O Distrito Federal possui responsabilidade solidária com as entidades administrativas por ele criadas, de modo que é possível ajuizar a ação apenas contra o ente federado. [...] (Acórdão 1966803, 0703612-44.2021.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Da mesma forma, não se mostra caracterizado o perigo de dano grave ou de difícil reparação. O regular prosseguimento da ação indenizatória, tal como estruturada, não impede o exercício da ampla defesa pelo requerido, nem acarreta prejuízo irreversível, sobretudo porque eventual reconhecimento de responsabilidade poderá ser objeto de impugnação pelas vias recursais adequadas. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Retifique-se a autuação para incluir MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SOUZA CARVALHO no polo passivo do presente recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator